Tribunal: STJ
Processo: 0016074-44.2012.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116388 - ES(2025/0462953-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORES
: ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO - ES41200
KLAUSS COUTINHO BARROS - ES005204
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
PROCURADOR
: EDUARDO CASSEB LOIS - ES015119
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NESSA EXTENSÃO.
1. Hipótese em que, mesmo provocado por meio de embargos
declaratórios, o Tribunal de origem deixou de examinar questões importantes
suscitadas pela Recorrente, imprescindíveis ao correto deslinde do feito, sem
as quais a prestação jurisdicional entregue ficaria incompleta.
2. Agravo conhecido para conhecer, em parte, do recurso especial e
provê-lo nessa extensão, determinando-se novo julgamento dos embargos
declaratórios opostos na origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
09/04/2026 15/04/2026,
parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 662981fd-5839-441d-af83-1fa5f8ad4af4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116388 - ES(2025/0462953-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORES
: ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO - ES41200
KLAUSS COUTINHO BARROS - ES005204
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
PROCURADOR
: EDUARDO CASSEB LOIS - ES015119
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NESSA EXTENSÃO.
1. Hipótese em que, mesmo provocado por meio de embargos
declaratórios, o Tribunal de origem deixou de examinar questões importantes
suscitadas pela Recorrente, imprescindíveis ao correto deslinde do feito, sem
as quais a prestação jurisdicional entregue ficaria incompleta.
2. Agravo conhecido para conhecer, em parte, do recurso especial e
provê-lo nessa extensão, determinando-se novo julgamento dos embargos
declaratórios opostos na origem.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra
decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que
inadmitiu o Recurso Especial manejado nos autos de Apelação n. 0016074-
44.2012.8.08.0024 .
Na origem, cuida-se de embargos à execução fiscal, ajuizados pela ora
Agravante, cujo pedido foi julgado procedente, em primeiro grau de jurisdição, para
extinguir a execução (fls. 57-65).
O Município ora Agravado apelou apelou ao Tribunal regional, que deu
provimento ao recurso, em acórdão assim resumido (fl. 114):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO FISCAL. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. TEORIA DA
CAUSA MADURA. VALIDADE DA CDA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55628835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: ab2f5f64-ff07-4091-8d0a-7f4db27e666c

I. Dispõe o artigo 329, do
acerca da possibilidade de o
CPC/15,
demandante, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir,
independentemente de consentimento do réu, bem como, até o saneamento do
processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu,
assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo
mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.
II. Na hipótese, impõe-se a anulação do comando sentencial por revelar-se
em descompasso com os limites da causa de pedir, eis que alicerçado, unicamente,
na violação ao devido processo legal administrativo, em evidente a ofensa ao artigo
329, inciso II, do
decorrente da alteração da causa de pedir da pretensão
CPC/15,
anulatória em réplica, sem a aquiescência da parte demandada/apelante.
III. Sem razão o demandante ao observar-se que as infrações ao Código de
Limpeza Pública no Município de Vitória foram constatadas após a sua imissão no
imóvel, declaradamente ocorrida em 30.08.2007, vide autuações lavradas em 1o.
10.2007 e 02.01.2008, elemento que conserva a certeza, liquidez e exigibilidade da
CDA.
IV. Recurso conhecido e provido.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 132-143).
Nas razões do apelo nobre, interposto com base no
inciso III, alínea
art. 105,
a
, da Constituição Federal, a Recorrente aponta violação dos arts. 485, § 3.o, 489, 784,
inciso IX, e 1022, todos do Código de Processo Civil e dos arts. 202, 203 e 204, todos do
Código Tributário Nacional.
Aduz que "o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao conhecer e
julgar os Embargos de Declaração opostos, jamais emitiu qualquer juízo de valor em
relação ao argumento de que a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que dá causa ao
processo executivo pode ser reconhecida a qualquer momento por se tratar de matéria de
ordem pública na forma do
§3o do CPC" (fl. 153), razão pela qual seria de rigor
art. 485,
a "decretação de nulidade do acórdão de origem que apreciou os embargos declaratórios,
com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a fim de que
o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente enfrentado" (fl.
154).
Alega não haver
[...] elementos que demonstrem que os autos de infração que deram origem
à CDA executada foram objeto de regular processo administrativo, com direito a
ampla defesa e contraditório, o que os torna nulo de pleno direito, sendo certo que
em ambos os autos de infração, consta como descrição do fato ilícito a ausência de
atendimento à Notificação n.
que solicitava a limpeza do terreno e
3923/2007,
jamais foi recebida pelo Estado Recorrente, que sequer fazia parte do procedimento
administrativo (fl. 158).
Sustenta que, "apesar de constar na CDA como contribuinte, o Estado do
Espírito Santo jamais foi intimado para a participação do Procedimento Administrativo
Documento eletrônico VDA55628835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: ab2f5f64-ff07-4091-8d0a-7f4db27e666c

que originou este título, simplesmente porque no polo passivo da relação tributária
inaugurada nos Autos de Infração n. 8.017 e 8.163, consta como devedora a proprietária
do imóvel que figurava nos cadastros da municipalidade à época do fato gerador" (fl.
159).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 225-246), o recurso foi inadmitido na
origem (fls. 247-251), advindo o presente Agravo nos próprios autos (fls. 252-272),
acompanhado da respectiva contraminuta (fls. 278-303).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, ante a impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, passo ao exame do recurso especial.
Conforme relatado, uma das controvérsias veiculadas no presente apelo nobre
diz respeito à existência de negativa de prestação jurisdicional incorrida pelo Colegiado
local. E, de fato, no caso em tela, observa-se haver omissão relevante não sanada mesmo
após a oposição de embargos declaratórios na origem.
Na origem, a ora Agravante ajuizou embargos à execução fiscal, postulando
que fosse declarada a nulidade da CDA. Em primeiro grau de jurisdição, o pedido foi
acolhido nos seguintes termos (fls. 59-62; grifos diversos do original):

Analisando a documentação colacionada a esses embargos pelo Município,
verifico que assiste razão ao embargante, como adiante explicitarei. O Colendo STJ,
em julgado recente, já destacou:

Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e
legitimidade, incumbindo à parte autuada produzir contraprova à
presunção, demonstrando, de forma inequívoca, a incoerência da
infração capitulada ou a existência de vício capaz de caracterizar a
nulidade do auto de infração (STJ,
Rel. Ministro
REsp 1795788/RS,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019,
DJe
.
11/10/2019)

Por sua vez, no que tange aos princípios que norteiam o processo
administrativo, valiosa é a lição de Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo
Brasileiro, 33 ed., Ed. Malheiros Editores, 2007. p. 687-691):
[...]
Em evento
dos embargos, foram acostadas as
30.33/30.36
cópias dos autos
. Ao analisá-las, verifico que
de infração de números
e
8017/2007
8163/2007
os
campos designados ?nome legível do autuado? e ?assinatura do autuado? não
. Destarte, quando intimado sobre o interesse na
foram preenchidos/assinados
produção de outras provas, o Município de Vitória permaneceu inerte.
Portanto, dos documentos trazidos, infere-se que o contribuinte não foi
notificadodos autos de infração, o que caracterizou cerceamento de seu direito
Documento eletrônico VDA55628835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: ab2f5f64-ff07-4091-8d0a-7f4db27e666c

, eivando de nulidade a Certidão de Dívida Ativa que deu azo ao
de defesa
ajuizamento da ação executiva. Importante evidenciar que a notificação que precede
a inscrição de dívida inaugura o prazo para a impugnação na seara administrativa,
sendo imprescindível para a validade do título executivo.
Salienta-se que o processo administrativo sem oportunidade de defesa ou
com defesa cerceada é nulo, conforme têm decidido reiteradamente nossos
Tribunais, confirmando a aplicabilidade do princípio constitucional do devido
processo legal, ou, mais especificamente, da garantia da defesa. Nesse sentido:
[...]
Assim, ante a não observância do princípio da garantia de defesa do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgo procedentes os embargos, declarando
extinta a execução fiscal.

O Município ora Agravado apelou ao Tribunal regional, que deu provimento
ao recurso, anulou a sentença e procedeu ao julgamento de mérito, em atenção à
aplicação da teoria da causa madura. No referido aresto, o Colegiado local considerou
que a questão relativa à nulidade da CDA, por falta de notificação do sujeito passivo, não
poderia ter sido examinada, já que configuraria inovação da causa de pedir após a
contestação, confira-se (fls. 110-111; sem grifos no original):

Com efeito, dispõem os artigos 322 e 323, do
que o pedido deverá
CPC/15,
ser certo e determinado, razão pela qual, em atenção ao princípio da congruência ou
adstrição, previsto nos artigos 141 e 492, do
deverá o magistrado decidir a
CPC/15,
quaestio nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões
não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, bem como proferir
decisão de natureza diversa da pedida e condenar a parte em quantidade superior ou
em objeto diverso do que lhe foi demandado.
Nesse passo, dispõe o artigo 329, do
acerca da possibilidade de o
CPC/15,
demandante, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir,
independentemente de consentimento do réu, bem como, até o saneamento do
processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu,
assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo
mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.
Vejamos:
[...]
Examinados os autos, verifico que
(
o Estado do Espírito Santo
), em seus embargos à execução fiscal, pugnou pela nulidade da
embargante/apelado
CDA
em virtude desta ser composta por mais de um termo de inscrição de
928/2011
dívida ativa (
e
), arrazoando, ainda, a impossibilidade de
55723/2007
67647/2008
cobrança de multa por infração ao artigo 411 do Código de Limpeza Pública no
Município de Vitória, porquanto somente teria se imitido na posse do imóvel em
30.08.2007, de modo que a infração teria sido cometida pelo proprietário anterior.
Sucede, contudo, que, após a apresentação de contestação pelo

de
Vitória
(
),
Município
embargado/apelante
sobreveio
réplica
do
na qual, em ululante inovação da causa de pedir de sua
demandante/apelado
pretensão anulatória, apregoou violação ao devido processo administrativo por
face a ausência de comprovação de recebimento da
cerceamento de defesa,
Documento eletrônico VDA55628835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: ab2f5f64-ff07-4091-8d0a-7f4db27e666c

notificação
além de sua intimação para apresentação de defesa no
3923/2007,
processo administrativo fiscal.
Consequentemente, impõe-se a anulação do comando sentencial por
eis que alicerçado,
revelar-se em descompasso com os limites da causa de pedir,
unicamente, na violação ao devido processo legal administrativo, em evidente a
ofensa ao artigo 329, inciso II, do
decorrente da alteração da causa de pedir
CPC/15,
da pretensão anulatória em réplica, sem a aquiescência da parte demandada/apelante.
Fixadas estas premissas, em atenção à teoria da causa madura, prossigo
nos termos viabilizados pelo artigo 1013, §3o, inciso II, do
na análise do mérito
CPC/15.
[...]

Ao referido acórdão, o Estado opôs embargos declaratórios, alegando haver
omissão no acórdão recorrido, que teria deixado de considerar que questões de ordem
pública, como a suposta nulidade da CDA, podem até mesmo ser examinadas de ofício
pelo Julgador, o que não impediria, assim, a análise da matéria,
(fls. 121-124;
in verbis
grifos diversos do original):

2. DA OMISSÃO. DA NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Trata-se de Acórdão que deu provimento ao recurso do município apelante
nos seguintes termos:
[...]
Ocorre que a decisão embargada omitiu-se quanto à possibilidade de o
juízo julgador pode aferir, de ofício, eventual nulidade do título executivo, por
.
ser matéria de ordem pública
Ora, não restou comprovado nos presentes autos que houve a notificação
regular da ora embargante no procedimento administrativo que ensejou a inscrição
em dívida ativa. Nesse sentido, tratando-se de regularidade na constituição do
crédito fiscal, esta poderia ser aferida pelo juízo
por ser matéria de ordem
a quo
pública.
Nesse sentido, é o entendimento do superior Tribunal de Justiça, senão
vejamos:
[...]
Não há dúvidas, portanto, sobre a omissão acima apontada, devendo ser
saneado o vício, o que acarretará a improcedência do presente recurso.

Ao julgar o referido recurso integrativo,
apenas reiterou o
a Corte de origem
fundamento do acórdão embargado, consignando "não haver omissão, contradição,
obscuridade ou erro material a ser sanado" (fl. 138).
.
Não houve, porém, enfrentamento efetivo da tese fazendária Mesmo
por meio de embargos declaratórios, o Tribunal de origem não apreciou o
provocado
cerne da alegação de que a matéria alusiva à nulidade da CDA poderia ter sido
examinada pelo Juízo de primeiro grau de jurisdição, por constituir questão de ordem
pública.
Documento eletrônico VDA55628835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: ab2f5f64-ff07-4091-8d0a-7f4db27e666c

Embora o julgador não esteja obrigado a enfrentar, um a um, todos os
argumentos consignados pela Parte, isso não o exime do dever de analisar os argumentos
capazes de, ao menos em tese, infirmar a conclusão adotada (art. 489, § 1.o, inciso IV, do
Código de Processo Civil).
No caso, identifica-se a relevância dos argumento suscitado no recurso
integrativo, já que, se fosse acolhido, o julgamento da apelação poderia ser,
sensivelmente, modificado. Com efeito, a sentença apenas foi anulada por se considerar
que seria incabível o exame da questão alusiva à nulidade da CDA por cerceamento de
defesa, já que não abarcada na causa de pedir da inicial. Com isso, o mérito da arguição
de nulidade da CDA, por falta de notificação do sujeito passivo, nem mesmo foi
analisada pelo Colegiado local.
A Executada argumentou, porém, que a questão seria de ordem pública, razão
pela qual poderia ter sido examinada até mesmo de ofício pelo Julgador. O acolhimento
do referido argumento, ao menos em tese, poderia alterar a conclusão quanto à anulação
da sentença, além de, potencialmente, conduzir à necessidade de que o próprio Tribunal
de origem examinasse a nulidade da CDA arguida pela ora Agravante.
Evidentemente
a tese da
, a Corte de origem é livre para acolher ou rejeitar
Embargante, desde que de maneira fundamentada.
Assim, ao não examinar os argumentos veiculados no recurso integrativo, a
Corte local incorreu, assim, em omissão, o que consubstancia violação do
do Código de Processo Civil, porquanto não efetuada integralmente
art. 1.022, inciso II,
a prestação jurisdicional.
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO RELEVANTE.
OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
CONFIGURAÇÃO.
1. Há violação ao
do CPC quando, a despeito dos embargos de
art. 1.022
declaração, o Tribunal de origem remanesce omisso acerca das alegações veiculadas
a respeito do direito ao arbitramento da verba honorária de sucumbência, tanto sobre
o pedido correspondente à condenação por dano moral quanto sobre o pedido
correspondente ao benefício econômico relativamente à reversão das medidas de
indisponibilidade, tendo em vista a existência de pedidos cumulativos, a qual teria o
condão de influenciar no juízo acerca da extensão da base de cálculo dos honorários
no caso dos autos.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.048.699/RS,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
11/12/2023,
15/12/2023.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO A
PARCELAMENTO.
DESISTÊNCIA
DA
AÇÃO.
HONORÁRIOS
Documento eletrônico VDA55628835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: ab2f5f64-ff07-4091-8d0a-7f4db27e666c

ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO, NO
ART. 1.022
CPC/2015.
ACÓRDÃO RECORRIDO, SOBRE QUESTÃO FÁTICA RELEVANTE À
SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA, OPORTUNAMENTE ALEGADA PELO
ORA RECORRENTE, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS NA
ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA.
AGRAVO CONHECIDO, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
[...]
VI. Constata-se a omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões
relevantes para a solução da controvérsia, suscitadas pelas partes ou examináveis de
ofício, ou quando deixa de se pronunciar acerca de algum tópico importante da
matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária ou
obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição.
VII. Nesse contexto, não tendo sido apreciadas, no acórdão dos Embargos
Declaratórios opostos, em 2o Grau, pela ora recorrente, as alegações por ela
expendidas sobre matéria fática relevante à solução da controvérsia, merece ser
provido o recurso, reconhecendo-se a ofensa ao
do
com a
art. 1.022
CPC/2015,
anulação do acórdão recorrido, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de
origem, para que profira nova decisão, com a análise das alegações da contribuinte.
[...]
IX. Agravo conhecido, para dar provimento ao Recurso Especial e anular o
acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela ora
recorrente, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja
proferido novo julgamento, suprindo a omissão apontada.
(
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 1.715.965/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2020,
28/10/2020.

Frise-se que, para fins de prequestionamento e, consequentemente, para
inauguração da jurisdição deste Sodalício, mesmo nos casos em que a suposta ofensa à
lei federal tenha surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de
embargos de declaração para que a Corte de origem se manifeste sobre o tema a ser
veiculado no recurso especial, ainda que se cuide matéria de ordem pública (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 1.064.207/SP,
DJe de
AgInt no
relatora Ministra
28/8/2023,
31/8/2023;
REsp n. 2.024.868/PR,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
).
28/8/2023,
31/8/2023, v.g.
Assim o fez a ora Recorrente, porém a matéria permaneceu sem a devida análise no
âmbito do Colegiado local. Daí a relevância da omissão apontada no presente apelo
nobre.
Assim, reconhecida a violação do art. 1.022 do CPC, impõe-se o retorno dos
autos à origem para novo julgamento do recurso integrativo oposto pela Recorrente,
ficando prejudicado o exame das demais controvérsias veiculas no apelo nobre.
Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo para CONHECER,
PARCIALMENTE, do Recurso Especial e, nessa extensão, DAR-LHE PROVIMENTO,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja realizado
Documento eletrônico VDA55628835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: ab2f5f64-ff07-4091-8d0a-7f4db27e666c

novo julgamento dos embargos de declaração, examinando-se a questão alusiva à
possibilidade de que a nulidade da CDA seja apreciada de ofício pelo julgador.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: ab2f5f64-ff07-4091-8d0a-7f4db27e666c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.116.388 / ES
Número Registro: 2025/0462953-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00160744420128080024 160744420128080024
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORES : KLAUSS COUTINHO BARROS - ES005204
ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO - ES41200
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
PROCURADOR
: EDUARDO CASSEB LOIS - ES015119
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
09/04/2026
15/04/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:25
Código de Controle do Documento: 2ab02e08-66aa-4673-aa93-28aab368b3b9